Tribunal: TJMT
Processo: 1001884-60.2022.8.11.0045
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001884-60.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Resistência, Desacato]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[PEDRO LUCIANO DE ALMEIDA - CPF: 017.768.451-88 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RELSON MARQUES SOUSA - CPF: 024.384.421-23 (ASSISTENTE), LEONARDO FELIPE BARONIO - CPF: 050.495.931-07 (ASSISTENTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESACATO. RECURSO DA DEFESA. ELEMENTO SUBJETIVO DO INJUSTO SUFICIENTEMENTE COMPROVADO. EMBRIAGUEZ NÃO AFASTA A TIPICIDADE DO CRIME DE DESACATO. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do delito de embriaguez ao volante (artigo 306, §1º, I, do Código de Trânsito Brasileiro) e desacato (artigo 331 do Código Penal), à pena de 1 (um) ano de detenção, substituída por uma pena restritiva de direito, acrescida das sanções acessórias de pagamento de 10 (dez) dias-multa e suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 2 (dois) meses.

2. Fatos relevantes:
(i)
o recorrente foi conduzido à delegacia de polícia por bombeiros militares, pois se envolveu em acidente automobilístico causado pelo seu estado de embriaguez;
(ii)
durante o atendimento da ocorrência e na sede da delegacia de polícia, o apelante ofendeu e ameaçou os bombeiros e os policiais.

3. Requerimento do recurso:
(i)
absolvição do crime de desacato em razão da ausência de prova do elemento subjetivo específico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se as provas dos autos são suficientes para a condenação do crime de desacato;
(ii)
definir se o estado de embriaguez do apelante afasta o elemento subjetivo específico caracterizador do delito de desacato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não há falar em absolvição se os relatos dos bombeiros militares, que inicialmente atenderam a ocorrência e conduziram o apelante à delegacia de polícia, comprova que o acusado ofendeu e ameaçou os agentes públicos no exercício de suas respectivas funções.

6. O estado de incapacidade cognitiva do apelante, em razão da influência de álcool, não afasta a tipicidade do crime de desacato, porquanto a embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal, nos termos do artigo 28, II, do Código Penal. Além disso, o elemento subjetivo específico do injusto, consistente na vontade deliberada de desprestigiar a função exercida pelos agentes públicos, está suficientemente demonstrado através da prova oral produzida em juízo.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelo conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, artigos 329, 331, 69 e 28, II; Código de Trânsito Brasileiro, artigo 306, §1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ApCrim n. 0007054-77.2017.8.11.0086.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Pedro Luciano de Almeida
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Lucas do Rio Verde, nos autos da ação penal n. 1001884-60.2022.8.11.0045, que o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 306, §1º, I, do Código de Trânsito Brasileiro (embriaguez ao volante) e 331 do Código Penal (desacato), em concurso material de crimes, à pena total de
1 (um) ano de detenção
, a qual foi substituída por uma pena restritiva de direito a ser definida pelo Juízo da execução, acrescida das sanções acessórias de pagamento de
10 (dez) dias-multa e suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses
(id. 248477205).

Nas
razões recursais
, o apelante requer a absolvição do delito de desacato, ao argumento de inexistência de dolo específico (id. 248477210).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público pugnou pela rejeição do apelo (id. 248477223).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 250661674).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do apelo interposto, passando-se à análise do mérito.

Da leitura dos autos, extrai-se que o réu
Pedro Luciano de Almeida
foi denunciado pela prática dos delitos de embriaguez ao volante (artigo 306, §1º, I, do Código de Trânsito Brasileiro), resistência (artigo 329 do Código Penal) e desacato (artigo 331 do Código Penal), na forma do artigo 69 do Código Penal, com base no seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...]1º Fato:

No dia 18 de outubro de 2021, por volta das 11h20min, na Avenida João Goulart, bairro Parque das Américas, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado Pedro Luciano de Almeida conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme Boletim de Ocorrência n° 2021. 271283 (Id. 81179406, p. 34) e o Auto de constatação de sinais de embriaguez (Id. 81179406, p. 37/38).

2º Fato:

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local supracitadas, na cidade de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado Pedro Luciano de Almeida desacatou funcionário público no exercício de sua função, ou em razão dela, consoante Boletim de Ocorrência nº 2021. 271283 (Id. 81179406, p. 34).

3º Fato:

No mesmo contexto fático, o denunciado Pedro Luciano de Almeida opôs-se à execução de ato legal, mediante violência e grave ameaça proferida a funcionário competente para executá-lo, de acordo com os depoimentos e demais elementos contidos no inquérito policial.

Histórico dos Fatos:

Segundo apurado, na data retromencionada, a guarnição dos Bombeiros Militares foi acionada para prestar socorro ao denunciado Pedro Luciano de Almeida, que havia caído de sua motocicleta na via pública, devido ter conduzido o veículo em pleno estado de embriaguez (inclusive na contramão).

Durante o atendimento, os bombeiros constataram que o implicado estava extremamente alterado, apresentando vários sinais de ingestão de bebida alcoólica, tais como sonolência, desordem nas vestes, agressividade, dispersão, e dificuldade de equilíbrio, conforme detalhado no auto de constatação etílica do ID 81179406, p.6/7.

Além disso, o denunciado resistiu à abordagem, na medida em que partiu para cima dos bombeiros, também desacatando-os, ao chamá-los de ‘pau no cu’, além de proferir ameaças, dizendo que ‘depois a gente conversa’, ‘uma hora a gente se encontra’, e vou ‘pegá-los’ [...]”
(id. 248477165).

Devidamente processado e instruído o feito, o Juízo singular absolveu o acusado da conduta relativa ao crime de resistência e o condenou pela prática dos crimes de embriaguez ao volante e desacato.

Nesta instância recursal, o recorrente postula a absolvição do delito de desacato.

Neste intuito, discorre que as palavras proferidas se deram um contexto de incapacidade cognitiva em razão da influência de álcool, de forma que sua conduta seria atípica por faltar o elemento subjetivo específico caracterizador do crime de desacato.

A materialidade e autoria delitiva são incontestes, de modo que sequer são alvo da irresignação do recorrente.

O cerne da controvérsia, portanto, reside em analisar, através das provas dos autos, se a conduta do apelante era imbuída do elemento subjetivo específico do injusto, consistente no propósito de desprestigiar a função pública exercida pelos servidores que atenderam a ocorrência.

Dessa forma, ao se examinar com acuidade os elementos de convicção angariados aos autos, observa-se que a conduta do apelante se amolda à figura típica descrita no artigo 331 do Código Penal.

Durante a audiência de instrução, o Bombeiro Militar
Roelson Marques de Sousa
narrou que, durante a abordagem, o réu recusava-se a cooperar e apresentava comportamento agressivo, fechando os punhos e avançando contra os agentes. Afirmou que, já na sede da delegacia de polícia, durante a confecção do boletim de ocorrência, o apelante proferia ameaças e xingamentos contra os agentes de segurança pública e os bombeiros, dizendo, ainda, que futuramente todos iriam se arrepender de seus atos (id. 248477204).

No mesmo sentido foi a narrativa fornecida em juízo pelo Bombeiro Militar
Leonardo Felipe Barônio,
o qual descreveu que o apelante preferiu palavras de baixo calão, não se recordando, porém, quais foram os dizeres em específico (id. 248477204).

O apelante, por sua vez, negou a prática delitiva, de modo a afirmar que não insultou os policiais nem os bombeiros e que sua condução à delegacia se realizou sem qualquer intercorrência (id. 248477204).

Diante desses elementos de prova, sobretudo os depoimentos fornecidos pelos bombeiros militares que inicialmente atenderam a ocorrência e conduziram o acusado até a delegacia de polícia, é possível observar que a conduta do apelante se amolda à figura típica do crime de desacato, pois xingou e ameaçou os agentes públicos que apenas tentavam promover o atendimento da ocorrência.

Ademais, apesar de a defesa sustentar que o fato se deu em razão da falta de capacidade cognitiva do apelante naquele momento, é sabido que a embriaguez voluntária ou culposa, a teor do disposto no artigo 28, II, do Código Penal, não exclui a imputabilidade penal.

Menciona-se, também, que a negativa de autoria apresentada pelo apelante não resiste às declarações coesas, harmônicas e detalhadas prestadas pelos funcionários públicos que sofreram as ofensas enquanto atuavam no exercício de suas funções, ao passo que inexiste qualquer informação de que eles pretendessem, deliberadamente, incriminar o recorrente.

De mais a mais, há de se pontuar que é desnecessário que os agentes públicos se sintam ofendidos ou humilhados com a conduta do apelante, haja vista que o bem jurídico tutelado pelo artigo 331 do Código Penal é a própria Administração Pública, a qual nitidamente foi violada em decorrência do desprestígio manifestado pelo apelante através das ofensas e ameaças ditas por ele.

Desse modo, ao contrário do que sustenta o apelante, há provas suficientes para se concluir pela tipicidade de sua conduta, especialmente porque os relatos fornecidos pelos bombeiros, agentes públicos no exercício de sua função, possuem acentuado valor probante em crimes dessa natureza.

A propósito, em situação análoga, envolvendo ofensas contra policiais no exercício da função, mesmo com o acusado em estado de embriaguez, este Sodalício já teve a oportunidade de decidir:

“[...] Incabível acolher o pleito de absolvição do crime de desacato, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva, cabendo ressaltar in casu, que as declarações das vítimas (policiais militares) em crimes desta natureza, constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando concatenado e congruente com os depoimentos de testemunhas (também tomados em juízo), que presenciaram o delito e confirmaram as ofensas verbais proferidas contra os agentes públicos no exercício de suas atribuições. [...] Age com intenção ultrajante constitutiva do desacato o agente que agride policiais militares, em pleno exercício da função, com palavras ofensivas ao ser abordado e preso em flagrante, sendo irrelevante à caracterização do delito a alegada exaltação de ânimo ou mesmo o estado de embriaguez voluntária. [...]”
(TJMT, ApCrim n. 0007054-77.2017.8.11.0086, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024).

Logo, havendo nos autos provas coesas e seguras de que o apelante incorreu na prática do delito descrito no artigo 331 do Código Penal, é imperiosa a manutenção do édito condenatório.

Ante o exposto,
conheço
e
desprovejo
o recurso interposto pelo réu
Pedro Luciano de Almeida,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024